Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-68.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título judicial – Servidão administrativa – Especialidade objetiva – Título que não permite identificar o lugar da servidão no imóvel serviente – Impossibilidade de deferir-se o pretendido registro – Óbice mantido – Nega-se provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001652-68.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
3
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.222
Registro de Imóveis Dúvida inversa – Título judicial
Servidão administrativa Especialidade objetiva
Título que não permite identificar o lugar da servidão
no imóvel serviente Impossibilidade de deferir-se o
pretendido registro
Óbice mantido
Nega-se
provimento à apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida pelo
MM Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Nova Granada/SP, que julgou improcedente a dúvida inversa
suscitada e manteve a recusa de registro de servidão administrativa junto à
matrícula no 2.796 daquela serventia extrajudicial (fl. 124/126),
confirmando o óbice apresentado na nota devolutiva emitida pelo
registrador (fl. 104/105).
Afirma a apelante, em síntese, que a servidão
administrativa está perfeitamente identificada dentro dos limites divisórios
da propriedade atingida, não havendo dúvidas acerca de sua precisão
locacional; a servidão administrativa está descrita no memorial descritivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
4
planta do imóvel apresentados em conformidade com a prova pericial
elaborada nos autos do Processo no 0001635-88.2015.8.26.0390, da Vara
Única do Foro de Nova Granada/SP, o que afasta qualquer dúvida de que
esteja inserida nos limites da propriedade rural denominada Sitio São
Francisco, objeto da matrícula no 2.796. Aduz, assim, que a obrigação de
providenciar o georreferenciamento do imóvel serviente é do proprietário
da área, sobretudo porque a servidão administrativa já está devidamente
georreferenciada.
O Sr. Oficial de Registro manifestou-se nos autos,
insistindo na manutenção da r. decisão recorrida (fl. 190/192).
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo não provimento do recurso (fl. 209/211).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial
teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de
terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural objeto da
matrícula no 2.796 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Nova
Granada/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
5
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos da
ação de instituição de servidão administrativa (Processo no
0001635-88.2015.8.26.0390 da Vara Única do Foro de Nova Granada/SP),
apresentado a registro pela apelante, foi negativamente qualificado pelo Sr.
Oficial Registrador, que apresentou a seguinte exigência: “apresentar
georreferenciamento do imóvel todo, pois a descrição do imóvel, não
apresenta qualquer ponto de amarração com a descrição da servidão
administrativa mencionada no título constante de folhas 04, ferindo assim
o princípio da especialidade objetiva”.
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial do
título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada aos
requisitos formais do título e sua adequação aos princípios registrais,
conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época da qualificação (atual item
117).
Está pacificado, inclusive, que a qualificação negativa
não caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicial
(Apelação
Cível
n.
413-6/7;
Apelação
Cível
n.o
0003968-52.2014.8.26.0453;
Apelação
Cível
n.o
0005176-34.2019.8.26.0344;
e
Apelação
Cível
n.o
1001015-36.2019.8.26.0223).
O problema não se coloca na existência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
6
georreferenciamento do imóvel da matrícula no 2.796. Ainda que houvesse
coordenadas georreferenciadas para o todo, o pretendido registro stricto
sensu só teria lugar se o título também trouxesse o lugar da servidão no
imóvel serviente.
Porém, isso não se fez, e agora não é lícito deferir-se o
registro pretendido, que estaria então em desacordo com a exigência legal
de especialidade dos direitos reais inscritos (cf. Lei no 6.015/1973, art. 176,
§ 1o, II, 3, e §§ 3o a 5o e 13, e art. 225; NSCGJ, XX, itens 10.1, 10.1.1,
10.3, 54.3, 54.5, 56 c, 57 a 60, 63 a 67, 69 e 70).
Em que pese a realização de prova técnica no bojo da
ação judicial em que instituída a servidão administrativa em favor da
apelante, com a indicação das coordenadas geográficas e geodésicas da
área, não foram apresentados, nestes autos, planta ou memorial descritivo
com pontos de amarração que permitam identificar em que parte da
matrícula no 2.796 se encontra a área sujeita à servidão.
São diversos os precedentes deste Egrégio Conselho
Superior da Magistratura no sentido de que o registro da servidão
administrativa se submete a todos os princípios informadores dos registros
públicos.
A propósito, já ficou decidido que:
"REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida Inversa - Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
7
de sentença - Servidão administrativa - Princípio da especialidade
objetiva - Impossibilidade de identificar a servidão dentro da área de cada
um dos imóveis atingidos, em razão da descrição deficiente nas
respectivas matrículas - Dúvida julgada procedente - Recurso
desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1005785-19.2017.8.26.0037; Relator
(a): Pinheiro Franco (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho
Superior de Magistratura; Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
No referido voto, ficou expressamente consignado
que:
"A servidão administrativa proporciona utilidade para
o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a proprietário
diverso, com força de limitação administrativa. Uma vez registrada, grava
o direito real em favor de seu titular, no caso, a Administração Pública ou
suas concessionárias. Ora, não se pode admitir a constituição de um
direito real sem a necessária certeza sobre a amarração da área objeto da
servidão à base territorial sobre a qual está sendo implantada. É verdade
que as servidões administrativas não possuem natureza similar à da
desapropriação, como modo de aquisição de domínio; entretanto, de outro
enfoque, traduzem gravame e limitam o exercício da propriedade, com
natureza pública, instituído sobre imóvel alheio. Não se pode falar em
mitigação da especialidade objetiva para atos de registro constitutivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
8
um novo direito real, sob pena de ofensa a todos os princípios de
segurança jurídica e publicidade afetos ao serviço de registro
imobiliário."
Acrescente-se que a imposição de georreferenciamento
da área do prédio serviente não é sequer cabível, porque, conforme a sua
extensão (= cerca de 24,20,00 ha), o prazo para tanto só se encerra em 20
de novembro de 2025 (Decreto no 4.449, de 30 de outubro de 2002, art. 10,
VII, com a redação dada pelo Decreto no 9.311, de 15 de março de 2018,
art. 50), e essa é outra circunstância a confirmar que a deficiência
impeditiva da inscrição está na má formação do título, e não, propriamente,
na matrícula no 2.796.
Nestes moldes, ainda que por fundamento distinto
daquele que constara na nota devolutiva (isto é, a necessidade de
georreferenciamento da área do imóvel serviente), não se pode deferir o
pretendido registro stricto sensu, por deficiência do relativo título (que não
dá especialidade ao direito por inscrever), mantendo-se a recusa.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001652-68.2019.8.26.0390 -Voto no 31.222 - Nova Granada -
Аνάφη
9